Tribunal: TJSP
Processo: 2010173-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEXTA-PARTE. Irresignação contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de dupla incidência da sexta-parte sobre as verbas incorporadas. Descabimento. Inocorrência de incidência do benefício em duplicidade. Cálculos em conformidade com o determinado no v. acórdão exequendo, com incidência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEXTA-PARTE. Irresignação contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de dupla incidência da sexta-parte sobre as verbas incorporadas. Descabimento. Inocorrência de incidência do benefício em duplicidade. Cálculos em conformidade com o determinado no v. acórdão exequendo, com incidência da sexta-parte sobre todas as vantagens incorporadas ao salário base da autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.